Tribunal: TJSP
Processo: 2073204-77.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-16
Data de publicação: 2022-04-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Gratuidade da Justiça – Na moderna intelecção do direito de acesso à justiça, não há necessidade da prova do estado de miserabilidade para a concessão da gratuidade da justiça, mas tão-somente a insuficiência de recursos disponíveis (art. 98 do CPC/2015), o que é o caso dos recorrentes, sem prejuízo de, no momento correto do pagamento das custas (art. 4o, § 7o, Lei de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Gratuidade da Justiça – Na moderna intelecção do direito de acesso à justiça, não há necessidade da prova do estado de miserabilidade para a concessão da gratuidade da justiça, mas tão-somente a insuficiência de recursos disponíveis (art. 98 do CPC/2015), o que é o caso dos recorrentes, sem prejuízo de, no momento correto do pagamento das custas (art. 4o, § 7o, Lei de Custas), verificar-se a possibilidade de pagamento com os bens do próprio Espólio, anteriormente à partilha. – Recurso provido.